Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-67.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000148-67.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 12/12/2025 Decisão: unânime DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 13, INCISO XVI, C/C O INCISO II DO ART. 64, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). MILITAR SANCIONADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS: (I) PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; (II) PELO AFETAMENTO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À INFÂNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO; (III) POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. VÍCIOS NOS AUTOS DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMUNICABILIDADE ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA FÁTICA. NÃO ACOLHIMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, para anular o PAD instaurado em desfavor do apelante, que foi sancionado com a supressão de 14 (quatorze) pontos do seu conceito funcional, suspensão de suas atividades por 4 (quatro) dias e remoção por interesse da disciplina. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: I) se estão caracterizados os vícios alegados pela defesa, em preliminares e no mérito; e II) se o controle jurisdicional do PAD pelo Poder Judiciário se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ou se autoriza incursão no mérito administrativo para analisar e valorar as provas constantes no processo disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativo-disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. 4. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e a punição aplicada teve amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos XXXV, LXXIV e LXXVIII; Código de Processo Penal: art. 158; Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º e 11, 98 e 535, I e II; Lei Estadual n. 14.310/02, artigos 13, XVI, 25, III, 60, 64, II e 90; Lei n. 5.301 de 1969, arts. 168, § 2º, I e II, e 175; Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), arts. 215, 508 e 510. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; TJMG, ADI 1.0000.23.321771-0/000, Rel. Des. José Marcos Vieira, Órgão Especial, j. 27/03/2025, publicação da súmula em 07/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar as questões preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3º Sgt BM Mauro Sérgio Pinto contra sentença proferida pelo juiz substituto no exercício da titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a Ação Anulatória do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) com Pedido Liminar em Tutela de Urgência, decidido na Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD) instaurada com a Portaria n. 773/2023-3º COB, de 26 de julho de 2023, a que respondeu como incurso no inciso XVI TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do art. 13, combinado com o inciso II do art. 64, ambos da Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Consta dos autos que o apelante, no dia 14 de agosto de 2022, quando no exercício de suas funções, na sede do 2º Pelotão da 2ª Companhia Independente (2º Pel BM/2ª Cia BM Ind), sediado na cidade de São João Del Rei, deixou de atender, por duas vezes, sem justificativa para tal, solicitação de apoio aos militares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em uma ocorrência com acidente automobilístico, com derramamento de óleo, na pista da Rodovia BR 265, configurando a transgressão especificada como desídia no art. 13, XVI, do CEDM. Na solução dada à supracitada SAD, o sindicado, ora apelante, foi sancionado com a supressão de 24 (vinte e quatro) pontos do seu conceito funcional, além de ter sido suspenso por 4 (quatro) dias de suas atividades e, ainda, removido no interesse da disciplina, para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), sediado na cidade de Patos de Minas - MG, com fundamento no art. 175, inciso II, da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares de Minas Gerais (EMMG), e no art. 25, inciso III, do CEDM. Inconformada, a douta defesa interpôs recurso de apelação, buscando reformar a sentença primeva, para anular as sanções suportadas pelo apelante, em especial sua remoção para o 12º BBM. Em suas razões recursais, a defesa do apelante, com uma peça extremamente longa e repetitiva, reproduziu, praticamente sem inovação, todos os argumentos que já tinham sido levados ao juízo de primeira instância, no qual foram enfrentados e resolvidos com a prolação da sentença impugnada. Em apertada síntese, trago, a seguir, as teses articuladas, preliminarmente, pela defesa na busca pela reforma da sentença que lhe foi desfavorável. A primeira preliminar levantada diz respeito à nulidade dos atos administrativos, pelo afetamento à dignidade da pessoa humana, de proteção à família, à infância e de inexistência de prejuízo ao erário ou de violação do interesse público. Citou, amplamente, dispositivos constitucionais (Constituição Federal de 1988 e Constituição Estadual de 1989), e infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente), somados à jurisprudência nacional, bem como tratados internacionais que têm o Brasil como subscritor, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH). Afirmou que, à luz desse conjunto normativo complexo e harmônico, bem como das diretrizes institucionais e jurisprudenciais existentes, é clara a obrigação do Estado de assegurar a permanência do autor no 2º Pelotão BM/2ª Companhia Independente em São João Del Rei - MG, com a máxima urgência. Ponderou que tal medida constitui expressão legítima da realização dos valores constitucionais mais elevados, assegurando à família do autor o direito ao convívio, à proteção e à dignidade, em consonância com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 projeto constitucional de uma sociedade fundada no respeito à pessoa humana e na promoção do bem-estar de todos os seus integrantes. A primeira preliminar erguida refere-se à nulidade da sentença pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, conforme os preceitos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos-Disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (MAPPA) e pelo CEDM, de acordo com o entendimento da defesa. Para tanto, a defesa afirma que os fatos imputados ao sindicado ocorreram em 14 de agosto de 2022, conforme se depreende da portaria inaugural (ANEXO 08 da exordial), ao passo que a decisão punitiva proferida pelo Coronel BM Chefe de Estado-Maior, determinando a sanção disciplinar e a transferência do militar, data de 14 de novembro de 2024 (ANEXO 09 da exordial), evidenciando transcurso de 2 (dois) anos e 3 (três) meses desde uma suposta transgressão. A segunda preliminar arguida diz respeito à nulidade das provas (gravações de áudio), por ausência de perícia técnica e quebra da cadeia de custódia. Nesse sentido, afirmou que, no caso em tela, a única prova utilizada para embasar as sanções impostas ao bombeiro militar foi a degravação de áudio e o próprio áudio, entretanto tais elementos probatórios não foram submetidos à perícia técnica por órgão oficial de criminalística, contrariando, expressamente, o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal (CPP), bem como os dispositivos subsequentes, que regulam a prova pericial. Relativamente à cadeia de custódia, asseverou que, no caso em apreço, não há qualquer prova de que esses procedimentos tenham sido seguidos e que a gravação e sua degravação foram inseridas nos autos sem qualquer documento que atestasse sua origem, cadeia de custódia e integridade, configurando grave violação processual. A defesa aventou, ainda, uma terceira preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento injustificado da realização de perícia, ponderando, dessa forma, que o cerceamento do direito à produção da prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menosprezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica, estão no cerne da própria concepção do Estado Democrático de Direito. Disse que, no processo judicial ou administrativo, a manifestação e o exercício democráticos do Poder Jurisdicional requerem a garantia de participação das partes, em simétrica paridade, nas fases preparatórias do provimento. No mérito, a defesa apontou a ilegalidade do ato administrativo que determinou a transferência do apelante, no interesse da disciplina, por suposta ausência de motivação, desproporcionalidade e violação ao princípio da proteção à unidade familiar, alegando, em suma que a transferência imposta, ao ignorar a unidade familiar, a dignidade da pessoa humana, o melhor interesse da criança, o direito à saúde mental e física do autor e os comandos legais que regem a manipulação por conveniência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 disciplina, revela-se ilegal, injusta e desproporcional, acarretando graves prejuízos aos militares, à sua família e ao próprio interesse público, devendo ser revogada. Nesse sentido, a defesa argumentou que a solução que ora se postula atende a todos os princípios constitucionais e legais aplicáveis. Trata-se de promover a concretização da dignidade humana, de salvaguardar a família, de assegurar o direito à saúde e ao convívio familiar e de priorizar a proteção à infância. A defesa, por fim, sustentou a existência, nos autos, de vícios procedimentais, como a alegada parcialidade de autoridade militar e a omissão na análise de pedido de reconsideração. Nesse sentido, reportou-se à conduta do comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros (3º COB), Coronel BM Winderson Alain Moura, que, ao presidir reunião no 2º Pel BM/2ª Cia BM Ind em São João Del Rei - MG, no dia 11 de janeiro de 2024, adotou uma postura, em tese, manifestamente tendenciosa, demonstrando prejulgamento da questão, antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo, o que compromete irremediavelmente a lisura do processo. Disse que sua conduta não apenas influenciou a marcha processual em desfavor do autor, mas também feriu o princípio da neutralidade que se exige de toda autoridade que conduz um julgamento administrativo, argumentando que a imparcialidade é requisito inafastável para a validade de qualquer procedimento, e a antecipação de juízo de valor, em tese, por parte do comandante fere diretamente a essência da legalidade e da justiça. Falou que, ao manifestar opinião definitiva sobre os fatos ainda em apuração, ele privou o autor de um julgamento isento, contaminando o desfecho do procedimento desde sua origem. Ponderou que, por todos os argumentos expostos e comprovados, deve a respeitável sentença combatida ser reformada, uma vez que contraria as provas dos autos, devendo ser declarada, como consequência, a procedência da ação por ser matéria de direito e principalmente de justiça. Com esses argumentos, requereu, in verbis: 5.1 recebimento e conhecimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, julgando procedentes os pedidos deduzidos na exordial; 5.2 seja concedida a assistência judiciária gratuita ao Apelante, por ser pobre na acepção jurídica do termo, conforme se verifica nos próprios autos (Exordial e na vasta documentação comprobatória anexada ao presente Recurso), sob pena do indeferimento ocasionar dano irreparável aos direitos constitucionais do Apelante, mormente ao duplo grau de jurisdição ( Art. 5°, inciso LXXVIII da CRFB/88), além de violar, também o direito constitucional e dever do Estado de prestação à assistência jurídica, integral e gratuita ao Recorrente e da inafastabilidade da prestação jurisdicional ( art. 5°, inciso XXXV e LXXIV da CRFB/88); 5.3 A reforma da r. sentença combatida com a consequente procedência da presente ação, para: 5.3.1 Condenar o ESTADO-RÉU para que seja declarada a nulidade do Sindicância Administrativa Disciplinar nº 773/2023 – 3º COB, a qual culminou na sanção disciplinar e transferência por conveniência da disciplina do APELANTE, assegurando-lhe a restituição de todos os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 direitos decorrentes no efeito ex- tunc, como a restituição da pontuação disciplinar, a manutenção da lotação do militar na Fração BM sediada em São João Del Rei/MG ou, em localidade próxima e subordinada à 2ª Cia BM Ind; 5.3.2 por consequência, requer a procedência da presente ação, com a confirmação da tutela de urgência nos termos exigidos, para que seja declarada a nulidade do Sindicância Administrativa Disciplinar nº 773/2023 – 3º COB, a qual culminou na transferência disciplinar e na perda de pontuação do conceito disciplinar, condenando-se o Estado Réu a anular ou arquivar a referida SAD, em virtude de todas as nulidades apresentadas ou qualquer delas, solicita-se, ainda, a aplicação dos efeitos ex tunc, de forma a garantir a restituição integral dos pontos e conceitos, bem como a proteção de todos os direitos violados na decorrência do ato de solução do SAD; 5.3.3 caso a nulidade não seja reconhecida de plano, a determinação de realização de exame técnico especializado por peritos oficiais a fim de aferir a transparência e integridade da prova utilizada, garantindo o contraditório e uma ampla defesa; 5.3.4 o imediato reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 508 e 510 do MAPPA e do artigo 90, inciso III, do CEDM com o arquivamento do presente procedimento disciplinar (SAD), com fulcro na cláusula expressa à continuidade de processos atingidos pela prescrição, conforme dispõe o artigo 510 do MAPPA, com o cancelamento das advertências eventualmente impostas ao AUTOR, em razão da ineficácia gerada decorrente de processo prescrito, dependendo dos princípios da legalidade e da segurança jurídica; 5.3.5 a CONDENAÇÃO do ESTADO-RÉU ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual máximo do escalonamento previsto no CPC/2015, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC; O recorrido, devidamente intimado, com farta e apropriada argumentação, contrarrazoou as razões de apelo no evento 53, rechaçando cada ponto arguido pela defesa e pugnando, ao final, in verbis: CONHECER do Recurso de Apelação interposto; Rejeitar a preliminar de concessão da justiça gratuita, determinando-se a intimação do Apelante para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção; No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para MANTER INTEGRALMENTE a r. sentença de Evento 43, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por ser medida da mais lídima e necessária Justiça. d) Condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Do relevante e necessário, este é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Defiro ao apelante, preliminarmente, em que pesem os bem assentados fundamentos sustentados pelo Estado de Minas Gerais em sentido contrário, os benefícios da Justiça gratuita e o faço amparado pelo art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), reconhecendo, sim, alteração nas suas condições financeiras como consequência da movimentação que lhe foi imposta, deixando claro, contudo, que a presente concessão não alcançará as custas iniciais que foram recolhidas pelo apelante, por sua escolha pessoal, em substituição ao seu dever de comprovar sua hipossuficiência financeira, à época do ajuizamento, conforme lhe tinha sido determinado na decisão proferida pelo juízo primevo, antes de dar impulso à demanda judicializada. Antes de passar à análise meritória da causa submetida a julgamento por este colegiado, aprecio as questões preliminares suscitadas pela defesa. A primeira preliminar levantada na peça de resistência diz respeito à nulidade da sentença, fulminada, de acordo com a defesa, pela prescrição da pretensão punitiva para a Administração Pública, porquanto, da data do fato contrário à disciplina atribuído ao apelante - 14 de agosto de 2022 - até a data em que o Coronel BM Chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) determinou a sanção disciplinar e a transferência do militar - 14 de novembro de 2024 -, (ANEXO 09 da exordial), transcorreu o prazo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses, maior, portanto, que o prazo prescricional de 2 (dois) anos, previsto no art. 90 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), e no art. 508 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), que estabelece, expressamente: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; §1º. Independente da data em que, oficialmente, a Administração tome conhecimento da prática da transgressão disciplinar, o processo deverá ser findado e a sanção efetivada nos prazos especificados neste artigo, para surtirem os efeitos legais. A defesa somente se descuidou de apreciar o fato de a sanção imposta ao sindicado, ora apelante, ter-se dado em 9 de agosto de 2024, sendo o que consta da Nota para Publicação, de mesma data, lançada no evento 1, DOC32, fl. 7, dos autos de primeira instância, cujo teor trago à colação: “Solução de recurso disciplinar da SAD/773/2023-3ºCOB (94753066), lançada e publicada no BIR/41/2024-CCBM, contém ainda a devida ativação no referido boletim na data 09/08/2024.” (g. n.). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em relação à citação do art. 90 do CEDM, convém lembrar que sua inconstitucionalidade foi definida, ainda no ano de 2009, com o enunciado das Súmulas 1 e 3 editadas pelo Pleno deste Tribunal, o que foi corroborado, ainda, pelo recente julgamento, ocorrido no Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), da ADI n. 1.0000.23.321771-0/000, conforme será revelado com a ementa a seguir: Mostra-se inconstitucional o art. 90 da Lei Estadual 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, ao estabelecer prazo ínfimo para prescrição da pretensão punitiva de infrações disciplinares praticadas por servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. (...) A norma, neste particular, atenta contra o exercício do poder disciplinar, eis que, não raro, processos disciplinares tendem a se estender por tempo considerável. A hierarquia e a disciplina próprias das forças militares somente são garantidas pela existência de meios processuais hábeis a impor sanções. Em tal contexto, o prazo diminuto acaba por minar esta hierarquia.” (TJMG – ADI 1.0000.23.321771-0/000, Rel. Des. José Marcos Vieira, Órgão Especial, j. 27/03/2025, publicação da súmula em 07/04/2025). Para além destas questões, destaco o fato de a defesa ter confundido o ato do Cel BM Chefe do Estado Maior do CBM, solucionando o recurso administrativo interposto perante a segunda instância, esse com efeito apenas devolutivo, com o ato de ativação da sanção disciplinar, que se caracteriza como marco temporal do prazo prescricional, sem causa legal de interrupção, conforme previsto no enunciado da Súmula n. 3 deste Tribunal. Em relação à ausência do efeito suspensivo, tratando-se de recurso administrativo manejado perante a segunda instância administrativa, trago à luz o texto do art. 60 do CEDM. Confira-se: Art. 60. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Nesse sentido, observe-se a melhor doutrina de Maurício José de Oliveira: [...] Efeito suspensivo é característica atribuída a alguns recursos que têm o condão de obstar a execução da decisão sancionatória, bem como a produção dos seus demais efeitos administrativos decorrentes, até que a matéria recorrida seja analisada e decidida pela autoridade superior. Assim, podemos afirmar que o recurso disciplinar, em ambas as instâncias recursais, é dotado do efeito devolutivo e, por força do caput do art. 60 do CEDM, apenas na primeira instância haverá o efeito suspensivo. A questão que gera polêmica é se o parágrafo único conferiu ou não o efeito suspensivo ao recurso em segunda instância. A esse respeito, o que se percebe é que, não sendo o efeito suspensivo um atributo inerente ao recurso, deve a lei de regência atribuí-lo expressamente, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, mesmo antes da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 edição do MAPPA, o TJM-MG já havia se posicionado pela existência do efeito suspensivo somente em primeira instância: Ementa: [...] O recurso administrativo interposto diretamente ao Exmo. Sr. Governador do Estado, se conhecido, receberá efeito devolutivo, por constituir última instância administrativa recursal, conforme o art. 60 do CEDM. – Os embargos declaratórios devem submeter-se às exigências do art. 535, I e II, do CPC. – Embargos rejeitados. EMENTA – v. V. Havendo contradição interna no texto da decisão judicial, os embargos de declaração se apresentam como meio apto para corrigir tal distorção. – Tendo o Tribunal Pleno desta egrégia Corte reconhecido que, nos termos do art. 60, caput, da Lei Estadual nº 14.310/2002, o primeiro recurso interposto nos autos de processo administrativo possui efeito suspensivo, não poderia, de maneira contraditória, permitir a imediata aplicação da punição disciplinar, antes que o referido recurso seja julgado. – Recurso provido para determinar a reintegração do recorrente à PMMG até que seu recurso administrativo seja julgado, bem como para reconhecer o seu direito de receber todos os valores que deixou de receber enquanto esteve indevidamente afastado (Juiz Fernando Galvão da Rocha). (TJM-MG: Embargos de Declaração n. 123, Rel. Juiz Fernando Galvão da rocha, publicado em 24/01/2009. [...] Com essas anotações, afasto a primeira preliminar de mérito levantada pela defesa. A segunda preliminar arguida refere-se à nulidade das provas colacionadas aos autos da SAD, representadas pelas gravações de áudio com os atendimentos realizados no sistema 193, por ausência de perícia técnica e quebra da cadeia de custódia. Afirmou a defesa que, no caso em tela, a única prova utilizada para embasar as sanções impostas ao bombeiro militar foi a degravação de áudio e o próprio áudio. Entretanto, tais elementos probatórios não foram submetidos à perícia técnica por órgão oficial de criminalística, contrariando expressamente, o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal (CPP), bem como os dispositivos subsequentes, que regulam a prova pericial. Manifestando meu integral respeito aos argumentos apresentados pela defesa, ouso deles divergir, fazendo-o a partir dos fundamentos que serão expostos na sequência. A defesa não logrou demonstrar, em nenhum momento, qualquer ilegalidade das provas carreadas aos autos, tendo-se limitado, exclusivamente, a reproduzir argumentos que foram exaustivamente analisados e corretamente afastados na sentença, por se referirem, apenas, a argumentos imaginários, que aventavam possibilidades ou probabilidades, sem qualquer lastro probatório. Como bem assentado pelo ilustre promotor de justiça nas suas contrarrazões à apelação, “O processo administrativo disciplinar, embora deva observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se submete ao mesmo rigor formalístico do processo penal. A Administração goza de maior liberdade na produção e valoração das provas. O artigo 215 do MAPPA, citado na decisão recorrida, confere à autoridade processante a discricionariedade para indeferir a produção de prova pericial quando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade, o que se amolda perfeitamente ao caso dos autos”. Confira-se o dispositivo invocado, no tratamento dado às perícias em geral: Art. 215. Poderá ser solicitada pelo encarregado ou por quaisquer das partes, mas, salvo no caso de exame de corpo de delito, pode ser negada, se reputada desnecessária ao esclarecimento da verdade, devendo o encarregado justificar e fundamentar seu ato. Destaco, da sentença impugnada, os parágrafos a seguir, retratando a fundamentação empregada pelo sindicante, para indeferir o requerimento com o mesmo teor, que tinha sido apresentado em defesa prévia: [...] Em sua defesa prévia (evento 1, DOC18, páginas 14 a 20), o Autor, então Sindicado, requereu a “realização de perícia no arquivo de áudio, perícia no aparelho utilizado para a gravação, e degravação nos moldes técnicos com a devida ART. A perícia se justifica pelo fato de ser necessário atestar a veracidade e integridade dos arquivos e respectivo aparelho utilizado para a gravação.” Em resposta ao requerimento, o Sindicante apontou (evento 1, DOC19, páginas 2 a 7) que, considerando a identificação realizada pelo então Comandante do Pelotão Primeiro-Tenente BM Daniel Luiz Rodrigues Guimaraes, transcrita no oficio nº 118/2022 (evento 1, DOC17, páginas 16 e 17), o fato de o militar estar de serviço na data do fato, e a identificação feita pelas testemunhas, a perícia tornou-se prova de interesse eminentemente da defesa, que, uma vez notificada, não requereu ou providenciou a realização de perícia técnica às suas expensas. Ademais, no evento 1, DOC20, páginas 4 e 5, o Setor de Informática do 4º BBM apresentou parecer técnico acerca de quesitos apresentados pelo Comandante do 4º BBM, o que não foi impugnado pela defesa. Adicionalmente, em julgamento do recurso interposto em 1ª instância, do Cel BM Corregedor asseverou que (evento 1, DOC32, páginas 1 a 4): “sobre o indeferimento da prova pericial, premente sobrelevar não ser tal meio de prova imprescindível. Nessa cognição, nos termos do art. 464, § 1º, inciso II [21], do Código de Processo Civil, e do art. 184[22] do Código de Processo Penal, desnecessária se revela a perícia se, em vista das outras provas colacionadas, for prescindível ao esclarecimento da verdade. Nessa linha também se assenta o art. 215[23] do MAPPA e, no que corresponde ao caso concreto, em consonância a escala do mês de agosto de 2022 e com o relatório de serviço dia dos fatos (fls. 20/114 a 23/114, SEI n.º 83022299); com a identificação do recorrente nos atendimentos telefônicos (SEI n.º 83022613; degravações às fls. 77/114 a 80/114, SEI n.º 83022299); e com os depoimentos do n.º 123.370-9, Sub Ten BM Anderson Cássio Ribeiro (fls. 81/114 a 82/114, SEI n.º 83022299), e n.º 126.088-4, 2º Sgt BM Pablo Gottardo Silva (fls. 83/114 a 84/114, SEI n.º 83022299), os quais afiançaram serem as vozes das gravações parecidas com a do processado, conclui-se que há provas suficientes à comprovação da autoria e da materialidade;” [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por fim, julgo válido trazer a lume entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende do excerto a seguir: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. PEDIDO DE PERÍCIA EM FITA DE VÍDEO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO OU DE INQUÉRITO POLICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, assim como a do Supremo Tribunal Federal, têm firme entendimento no sentido de que a nulidade do processo administrativo disciplinar é declarável quando restar evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do servidor acusado, observando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. Do indeferimento do pedido de perícia da fita de vídeo que teria servido de base para a acusação contra o impetrante não lhe adveio qualquer prejuízo, por isso que a comissão processante se valeu de elementos outros de convicção para formar seu juízo acerca da autoria e materialidade dos fatos que lhe foram imputados. (g. n.) 3. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos; Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. (parágrafos 1º e 2º do artigo 156 da Lei nº 8.112/90). (g. n.) 4. Doutrina e jurisprudência são unânimes quanto à independência das esferas penal e administrativa; a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração Pública a aguardar o desfecho dos mesmos. (MS 7.138/DF, Relator Ministro Edson Vidigal, in DJ 19/3/2001). Precedente do STF. 5. Obtida a vantagem ilícita pelo servidor, com violação de dever funcional, não há falar em ocorrência de flagrante preparado (Enunciado nº 145 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 6. É inviável a apreciação da alegação do impetrante no sentido de que o ato demissório não encontra respaldo nas provas constantes do processo administrativo disciplinar, porquanto o seu exame requisita, necessariamente, a revisão do material fático apurado no procedimento administrativo, com a consequente incursão sobre o mérito do julgamento administrativo, estranhos ao âmbito de cabimento do mandamus e à competência do Poder Judiciário. Precedentes do STJ e do STF. 7. Ordem denegada. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.863 - DF (2001/0101945-5) RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO. Julgamento em 11/09/2002. Com esses fundamentos, afasto igualmente a segunda preliminar aventada. Na terceira preliminar, a defesa sustenta quebra da cadeia de custódia, asseverando que, no caso em apreço, não há qualquer prova de que esses procedimentos tenham sido seguidos e que a gravação e sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 degravação foram inseridas nos autos sem qualquer documento que atestasse sua origem, cadeia de custódia e integridade, configurando grave violação processual. Disse que, no processo judicial ou administrativo, a manifestação e o exercício democráticos do Poder Jurisdicional requerem a garantia de participação das partes, em simétrica paridade, nas fases preparatórias do provimento. A tese defensiva não merece acolhimento. É assente na jurisprudência do egrégio STJ que, para se demonstrar a quebra da cadeia de custódia, será indispensável demonstrar-se, também, o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados, o que nem de longe é o caso em debate. Observe-se tal entendimento com o precedente transcrito a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior é firme em salientar que, "para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados", de modo que, "[se] o Tribunal de origem expressamente afirm[a] não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexist[e] qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa" (AgRg no HC 825126/SP, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 11/9/2024). 5. Sobre a tese de quebra da cadeia de custódia, o acórdão impugnado salientou que "poder-se-ia falar em quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por interceptação telefônica apenas quando violados os procedimentos que garantem a integridade das provas e desde que comprovado o prejuízo no caso concreto, nos termos em que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça". Concluiu que "a alegação abstrata de quebra de cadeia de custódia não resulta na imprescindibilidade da prova coletada, ainda que não estritamente observado as formalidades legais - diferente do presente caso, quando ausentes elementos capazes de inferir que houve contaminação ou adulteração do material apreendido". [...] (AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025) Meus destaques No mais, nos termos do art. 499 do CPPM e de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu in casu. Nesse sentido: [...] Tese de julgamento: 1. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do "pas de nullité sans grief". [...] (AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Dispensáveis, no meu entendimento, outros acréscimos, afasto a terceira preliminar de mérito arguida pela defesa e passo a analisar o mérito da ação submetida a julgamento por esta colenda Segunda Câmara. Quanto ao mérito, a defesa, com uma peça recursal extensa, reproduziu todas as teses que tinham sido articuladas na petição inicial, ainda que refutadas, aos detalhes, na sentença impugnada, com precisão argumentativa e fundamentação fática e jurídica próprias e adequadas. A defesa teimou no apontamento de ilegalidades no ato administrativo que determinou a transferência do apelante, no interesse da disciplina, por ausência de motivação, desproporcionalidade e violação ao princípio da proteção à unidade familiar, alegando, em suma, que a transferência imposta, ao ignorar a unidade familiar, a dignidade da pessoa humana, o melhor interesse da criança, o direito à saúde mental e física do autor e os comandos legais que regem a manipulação por conveniência da disciplina, revela-se ilegal, injusta e desproporcional, acarretando graves prejuízos aos militares, à sua família e ao próprio interesse público, devendo ser revogada. Prefacialmente, registro que ao Poder Judiciário não é autorizado adentrar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes da República, a não ser pela constatação de motivação dissociada da realidade fática constante dos autos, com aptidão para invalidar o ato praticado com irregularidade ou com ilegalidade, isso em acatamento à teoria dos motivos determinantes, uma hipótese que não foi observada no caso vertente. É assente no STJ o entendimento nesse sentido, conforme será demonstrado com a transcrição do excerto a seguir: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) Esse entendimento se consolidou tão expressivamente no STJ, que chegou a editar o enunciado da Súmula 665. Veja-se: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. (Grifei). Seja como for, destaco da sentença impugnada a parte que enfrentou a tese defensiva e que, por sua pertinência, serve à sua plena compreensão, a conferir: [...] De início, o Autor alega que a decisão de movimentação de Unidade por conveniência da disciplina teria ferido os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e à infância. Diz, ainda, que o ato feriria o disposto no art. 168, § 2º, I e II, da Lei Estadual nº 5.301/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG), além de não ter tido “comprovação ou fundamentação robusta que justifique o descumprimento dessas disposições legais, resultando numa desarmonia evidente entre a medida imposta e as normas estatutárias em vigor” No entanto, razão não assiste ao Autor. O ato que solidificou a transferência ora rechaçada, publicado no BGBM nº 46, de 14 de novembro de 2024 (evento 1, DOC47), destaca que, considerando “I – a decisão em recurso disciplinar referente à SAD nº 773/2023 – 3º COB, instaurada em decorrência dos graves fatos ocorridos no pelotão de São João Del Rei, na qual foi ratificada a aplicação da medida acessória de movimentação por conveniência da disciplina ao militar sindicado; II - que a permanência do militar naquela Unidade, não é conveniente e nem oportuna para a preservação da disciplina no âmbito da 2ª Cia Ind., pela gravidade da conduta, por ser graduado e ser exemplo para os subordinados”. A autoridade competente concluiu que “a movimentação do militar por conveniência da disciplina é medida justa e necessária, atendendo ao princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, com fundamento no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) e no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Por tais razões, deliberou pela transferência do Autor, da 2ª Cia Ind, em São João Del Rei /MG, para o 12º BBM, em Patos de Minas/MG. A princípio, urge aqui transcrever o dispositivo utilizado pela Chefe do Estado-Maior do CBMMG para efetivação do ato proferido: “Art. 175. Para atender às prescrições contidas no artigo anterior, as praças serão movimentadas por: (...) II – conveniência da disciplina;” O art. 25, do CEDM, mormente em seu caput, ao contrário do alegado pelo Autor, nos conduz à interpretação de que, a movimentação de praças pode ser aplicada, em conjunto ou separado, das medidas sancionatórias. Não há, portanto, correlação entre elas. Vejamos o que diz o citado dispositivo: “Art. 25 - Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: (...) III – movimentação de unidade ou fração;” Corroborando este entendimento, transcrevo o artigo 20, da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM n. 01/2014): “Art. 20. A movimentação prevista nos artigos 168 e 175 da Lei n. 5.301/69 (EMEMG) poderá se dar de forma desvinculada do art. 25, III, do CEDM e não carecerá da instauração prévia de processo disciplinar em face do militar, bastando, pois, que o ato de movimentação seja devidamente motivado com as razões fáticas, de conveniência e oportunidade, sem contudo vinculá-la à comprovação final de qualquer tipo transgressivo.” Nessa toada, a sanção disciplinar não é condição para que se proceda a transferência de militar por conveniência administrativa. Ademais, o militar não tem direito à inamovibilidade. A transferência no interesse da disciplina é necessária quando a presença do militar em determinada localidade se apresenta incompatível em razão da exemplaridade e pela inconveniência, funcional e social, de permanecer na fração, onde vem se revelando inadaptável. Cabe ao Comandante da Unidade avaliar as razões dessa medida, que, no presente caso, foram consideradas. Houve a fundamentação pertinente, oportuna e adequada, ressaltando o que pontuou a Autoridade, ao asseverar que “a permanência do militar naquela Unidade, não é conveniente e nem oportuna para a preservação da disciplina no âmbito da 2ª Cia Ind., pela gravidade da conduta, por ser graduado e ser exemplo para os subordinados”. Ademais, a movimentação por interesse da disciplina é uma medida cautelar, saneadora, que, carecendo de urgência, configura ato discricionário do Comandante. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao autor com a transgressão disciplinar vislumbrada. E, assim o fez por intermédio da motivação contida no ato de transferência, não havendo que se falar em falta de fundamentação. [...] Não me ocorre qualquer reparo ou emenda a essa bem assentada fundamentação, razão que me leva a ela me aderir, por inteiro. A defesa sustentou, por fim, a existência, nos autos, de vícios procedimentais, como a alegada parcialidade de autoridade militar e a omissão na análise de pedido de reconsideração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Nesse sentido, reportou-se à conduta do comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros (3º COB), Coronel BM Winderson Alain Moura, que, ao presidir reunião no 2º Pel BM/2ª Cia BM Ind em São João Del Rei - MG, no dia 11 de janeiro de 2024, adotou uma postura, em tese, manifestamente tendenciosa, demonstrando prejulgamento da questão, antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo, o que compromete irremediavelmente a lisura do processo. Disse que sua conduta não apenas influenciou a marcha processual em desfavor do autor, mas também feriu o princípio da neutralidade que se exige de toda autoridade que conduz um julgamento administrativo, argumentando que a imparcialidade é requisito inafastável para a validade de qualquer procedimento, e a antecipação de juízo de valor, em tese, por parte do comandante fere diretamente a essência da legalidade e da justiça. Falou que, ao manifestar opinião definitiva sobre os fatos ainda em apuração, ele privou o autor de um julgamento isento, contaminando o desfecho do procedimento desde sua origem. Ponderou que, por todos os argumentos expostos e comprovados, deve a respeitável sentença combatida ser reformada, uma vez que contraria as provas dos autos, devendo ser declarada, como consequência, a procedência da ação por ser matéria de direito e principalmente de justiça. Mais uma vez, entendo que falta razão à defesa. O discurso proferido pelo comandante do 3º COB, em reunião de oficiais na sede da Unidade de Bombeiros em São João Del Rei, constitui parte da sua atividade supervisora e não pode ser confundido com medida de intervenção no desfecho de qualquer procedimento administrativo. As comissões e os encarregados dos procedimentos administrativo-disciplinares gozam da presunção de independência e de liberdade para proporem as medidas que julgarem pertinentes, na conclusão de cada procedimento sob sua responsabilidade. Acreditar que o discurso de um comandante em atividade de supervisão seja capaz de definir solução diversa daquela que seria proposta pela comissão ou pelo encarregado significa fazer menor juízo desses honrosos militares, de sua autonomia, de sua dignidade e até mesmo de sua personalidade. Não se está falando de marionetes manipuláveis por quaisquer opiniões e sujeitas ao movimento e direção de quaisquer ventos. Trata-se de militares compromissados com suas atribuições, com sua honra e com o compromisso inafastável com o dever funcional. Mais a mais, não se pode descuidar do papel apenas de assessoramento que é atribuído às comissões e aos encarregados, o que implica afirmar que a decisão final seja exclusivamente das autoridades administrativas e não das comissões, dos encarregados e dos conselhos. Dessa forma, mediante a constatação de que a falta imputada ao acusado foi cabalmente comprovada nos autos da SAD instaurada com a Portaria n. 773/2023-3º COB, de 26 de julho de 2023, concluída com rigorosa obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com descrição na Lei n. 14.310, de 2002, mais especificamente no art. 13, inciso XVI, c/c o art. 64, inciso II, como punível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 com a supressão de pontos do conceito funcional e com suspensão do sindicado de suas atividades, não há que se falar em ilegalidade, falta de proporcionalidade ou de razoabilidade no ato da Administração que o sancionou, suprimindo 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional e o suspendendo por 4 (quatro) dias de seus afazeres. A transferência do apelante, na conveniência da disciplina, por outro lado, fundamentada no art. 175, II, do EMEMG e no art. 25, III, do CEDM, devidamente fundamentada, por ato discricionário da autoridade administrativa, tratando-se de medida cautelar saneadora, proposta juntamente com a ativação da sanção disciplinar, e apenas implementada na solução do recurso administrativo interposto em segunda instância, não caracteriza extrapolação do prazo prescricional, como pretendeu fazer crer a defesa. Por todos os fundamentos expostos, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa técnica do 3º Sgt BM Mauro Sérgio Pinto e mantenho a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e manteve o ato administrativo resistido nos seus exatos e legítimos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do. e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator